Tribunal: TJPA
Processo: 0079822-22.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079822-22.2015.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SILVA FELIX, JOSE RONALDO BATISTA DA TRINDADE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA SOMENTE EM 2015. PLEITO DE DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELOS TRABALHADORES AVULSOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE REFORMA. IMPROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0079822-22.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTES:
RAIMUNDO NONATO SILVA FELIX E JOSÉ RONALDO BATISTA DA TRINDADE
(ADV. MARIA ELISA BESSA DE CASTRO - OAB/PA 5326)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.
(ADV. LÍGIA NOLASCO, OAB/PA Nº 28030-A, LARISSA NOLASCO, OAB/PA Nº 28031-A E FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES, OAB/PA Nº 36329-A
)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
RAIMUNDO NONATO SILVA FELIX E JOSÉ RONALDO BATISTA DA TRINDADE,
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A.,
irresignados com
a decisão monocrática prolatada pela minha relatoria (PJe ID nº 16919284), a qual conheceu do recurso
de apelação
e negou-lhe provimento
, mantendo a r. sentença em todos seus termos.

Em suas razões (PJe ID nº 17698472), o agravante reitera seus argumentos quanto a não configuração da prescrição,
sobretudo porque “
a data do fato gerador (o qual configurou os direitos dos agravantes às mencionadas diferenças pecuniárias) se verificou quando ainda estava em vigor o Código Civil de 19116; o prazo prescricional deste tipo processual era de 20 anos, ex vi do art. 177 do então vigente Código Civil de 1916”.

Nesses termos, postula o conhecimento com vistas a
“dar provimento ao presente AGRAVO INTERNO para fins de reformar a Decisão Monocrática ora recorrida, com consequente julgamento do mérito da Apelação Cível, reformando a Sentença de 1º Grau, para deferir os pedidos nesta contidos, em seus ulteriores de direito”.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 14 de maio de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria e desta e. Corte, não tendo os Agravantes invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos, sobretudo porque evidenciada que a presente ação
ajuizada apenas em 2015, tendo transcorrido o prazo prescricional de 10 (dez) anos contados a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (10/01/2003).

Extrai-se dos autos, em resumo, que os Autores, ora Agravados
ajuizaram ação objetivando a cobrança de diferença de valores recebidos relativas ao Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – FITP.

No particular, esclareci que o
Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – FITP, foi criado pelo art. 67 da Lei n.º 8.630, de 25.02.1993, destinado a prover recursos para o atendimento dos encargos de indenização aos trabalhadores portuários avulsos.

Com efeito, ao Banco do Brasil foi confiada a gestão do FITP com a atribuição de recolher o Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – AITP devido pelos operadores portuários responsáveis pela carga ou descarga de mercadorias importadas ou a exportar, por navegação de longo curso, além de efetuar o pagamento das indenizações aos trabalhadores portuários avulsos que requeressem o cancelamento do registro profissional.

Logo, a indenização em questão era assegurada aos trabalhadores portuários avulsos que requeressem o cancelamento do registro profissional até 31.12.1994 e considerados habilitados pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso – OGMO, de cada Porto, nos termos do art. 59, da Lei 8.630/93.

Ocorre que, assim como d. Juízo decidiu, entendi, de igual forma, configurado o decurso do prazo prescricional para percepção das aludidas diferenças.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 16919284):

"
Entendo que não merece reparo a sentença recorrida. Explico.

Ora, in casu, o dies a quo deu-se em dezembro de 1994 e junho de 1995. Até a vigência do Novo Código Civil – 11.01.2003 – não havia transcorrido mais de 10 anos, metade do prazo vintenário, deste modo aplicando-se o prazo da lei atual: 10 anos (art. 205 do Código Civil/2002), contados a partir de 11/01/2003. Considerando que a presente ação fora ajuizada em 01/10/2015, resta caracterizada a ocorrência da prescrição.

Conclui-se, portanto, que o direito de ação dos Autores prescreveu. Decerto, entendimento contrário traria a insegurança jurídica às situações já consolidadas, bem como violaria o art.2.028 e negaria vigência ao art. 205 acima citado, todos combinados com o §2º, do art.59 e caput do art.60, da Lei 8.630/93.

A jurisprudência não discrepa, a exemplo do aresto abaixo colacionado, de tantos outros:

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. ART. 2028. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL. 1. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito, a jurisprudência do STJ é tranquila quanto a ser trienal o prazo de prescrição da pretensão indenizatória (art. 206, § 3º, do Código Civil), tendo início na data em que o novo diploma entrou em vigor, nos termos da regra de transição prevista no art. 2.028. (...). (AgRg no AREsp 444.375/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZOS DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DA MP 1984-20/2000. REGRA DE TRANSIÇÃO DO NOVO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO FUNDADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão aplicou a regra de transição do artigo 2.028, do Código Civil de 2002, em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que " Os novos prazos fixados pelo CC/02 e sujeitos à regra de transição do art. 2.028 devem ser contados a partir da sua entrada em vigor, isto é, 11 de janeiro de 2003" (REsp 1125276/RJ, Ministra Nancy Andrighi, DJe 07/03/2012). 2. O Tribunal de origem fundou-se no artigo 5º da Constituição Federal ao aplicar o princípio da irretroatividade das leis, tanto para justificar aplicação do Código Civil como para afastar a incidência do artigo 1º-C Lei 9.494/1997, com a redação dada pela MP 1984-20/2000. Esse fundamento não foi impugnado em sede de recurso extraordinário pelos recorrentes/agravantes. Incide a Súmula 126 do STJ. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no Ag 1184578/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 19/04/2012).

Em casos similares ao dos autos, tem-se a jurisprudência deste TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADORES AVULSOS. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELOS AUTORES EM 1996. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA SOMENTE EM 2017. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA. Apelação Cível nº 0842945-79.2017.8.14.0301. Acórdão nº 13933346. Relator Ricardo Ferreira Nunes. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADORES AVULSOS. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELOS AUTORES EM 1996. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA SOMENTE EM 20.03.2013. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo arguidas pelo Banco do Brasil. Rejeitadas. 2. Os autores integram a categoria de trabalhadores portuários avulsos e pretendem o recebimento de diferenças de atualização de indenização instituída pelo art. 59, I da Lei nº 8.630, de 25/02/1993. 3. Receberam suas indenizações por volta do ano de 1996 e somente em 20/03/2013 ingressaram com a presente ação de cobrança, razão pela qual o juiz de origem, em sentença prolatada em 15/02/2016, declarou a prescrição da pretensão dos autores, aplicando disposto no artigo 205 do Código Civil de 2002. 4. O prazo prescricional a época do recebimento das indenizações pelos autores era vintenário a teor do artigo 177 do Código Civil de 1916, todavia, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o prazo foi reduzido para 10(dez) anos pelo art. 205, tendo a referida norma previsto no artigo 2.028 que se transcorrido mais da metade do prazo estabelecido pelo Código Civil de 1916 ao tempo em que entrou em vigor o novo Código, prevalece o prazo prescricional previsto no anterior. 5. No caso concreto, os autores, ora apelantes, receberam suas indenizações no ano de 1996, ao entrar em vigor o Código Civil de 2002, não havia transcorrido mais da metade do prazo previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, afastando a incidência da regra prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, e aplicando-se, pois, o prazo prescricional de 10(dez) anos, prevista no art. 205 do Código Civil em vigor. 6. A presente ação foi ajuizada em 20/03/2013, depois de escoado o prazo prescricional de 10(dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, estando, pois, prescrito o direito de ação para a cobrança de eventuais diferenças em relação a correção monetária paga a menor, considerando que a lesão do direito dos autores ocorreu no momento do recebimento da indenização principal, qual seja, no ano de 1996. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME”. (TJPA. 2018.00440699-72, 185.410, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07).

Dito isto, considerando que no caso concreto, a ação foi ajuizada apenas em 2015, inegável o transcurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos contados a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (10/01/2003).

Assim, sendo inegável o transcurso do prazo prescricional para o pedido dos autores, não merece qualquer reforma a sentença guerreada
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram à manutenção da r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, mormente considerando que,
no caso dos autos
,
o
dies a quo
deu-se em dezembro de 1994 e junho de 1995

e, até a vigência do Novo Código Civil –
11.01.2003
–
não havia transcorrido mais de 10 anos
, metade do prazo vintenário
,
deste modo aplicável o prazo da lei atual: 10 anos (art. 205 do Código Civil/2002), prazo este contados a partir de 11/01/2003. Logo, considerando que a presente ação fora ajuizada em 01/10/2015, impõe-se a manutenção do
decisum
ora agravado que negou provimento ao apelo, ante a configuração da prescrição da pretensão autoral pelo Juízo
a quo
.

Reforço, no particular, que a mesma
ratio decidendi
ora exposta, já foi previamente decidida nesta e. Turma
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADORES AVULSOS. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELOS AUTORES EM 1996. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA SOMENTE EM 2017. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA. Apelação Cível nº 0842945-79.2017.8.14.0301. Acórdão nº 13933346. Relator Ricardo
Ferreira Nunes. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/05/2023).

---------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRABALHADORES AVULSOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADA – COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDO PELO AUTOR EM 1994 – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA SOMENTE EM 2015 – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECRUSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. 1.1.
Alega o Banco apelante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de demanda, em razão ser mero gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – FITP, não podendo ser responsabilizado por qualquer pagamento a parte autora.
1.
2. Observa-se dos que o autor/apelado integra a categoria de trabalhadores avulsos, regidos pela Lei 8.630/93, que com a criação dos órgãos Gestores de Mão de Obra fez-se necessário o cancelamento de suas matrículas junto ao sindicato para passarem a fazer jus a uma indenização prevista no art. 59, I, da Lei 8.630/93 e que é viabilizada através do Fundo de Indenização Pecuniária, gerido pelo Banco do Brasil.
1.
3. Dessa forma, o Banco requerido/apelante tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda ajuizada sob o fundamento de incorreção na aplicação dos índices para atualização dos valores devidos aos trabalhadores portuários avulsos, na qualidade de gestor do fundo que paga a indenização. 1.4. Assim, não há se falar de ilegitimidade passiva ad causam do apelante e/ou de legitimidade exclusiva do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário – OGMO, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada. 2. Preliminar de carência da ação pela impossibilidade jurídica do pedido. 2.1. Aduz o Banco recorrente a carência do direito de ação pela impossibilidade jurídica do pedido, ante o término da vigência da Lei nº 8.630/93. 2.2. Na hipótese, observa-se que a indenização discutida nestes autos era pagar com numerários do Fundo de Indenização ao Trabalhador Portuário Avulso - FITP que, por sua vez, era composto por recursos decorrentes do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – AITP, e a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido está escorada na alegação de que o referido adicional perdeu sua vigência em 31.12.1997. 3.3. Dessa forma, considerando que a discussão gira em torno da cobrança da complementação de seu quantum indenizatório percebido pela parte, a perda da vigência do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso-AITP, não resulta na impossibilidade jurídica do pedido, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada. 3. Preliminar de prescrição da pretensão de cobrança 3.
1. Sustenta o Banco apelante a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão autora, uma vez que o direito teria nascido a partir de 11/01/2003, e a demanda só teria sido ajuizada em 06/12/2016, quando já ultrapassada o prazo legal. 3.2. Agora, examina-se a preliminar de prescrição, adiantando-se que razão assiste ao apelante, mas não com base no prazo quinquenal do art. 7º inciso XXIX alínea a da Constituição da República (por não se tratar de verba trabalhista), ou pelo trienal do art. 206 § 3º inciso V do Código Civil (por não cuidar de responsabilidade civil).

3.3 A prescrição, no caso concreto, está sim configurada, mas com base no prazo máximo geral, que estava previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, e agora se encontra no art. 205 do Código Civil de 2002. 3.4. Observa-se dos autos, que o autor/apelado recebeu a indenização em 05.12.1994 (ID
13188085 - Pág. 6)
, no valor de R$ 20.668,90 (vinte mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), ou seja, teria recebido a importância menor do que deveria ter recebido, em razão da ausência de aplicação do índice e correção. 3.5. Assim, por se tratar apenas da complementação do quantum e, não da indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/1993, propriamente dita, tem-se que não havia disposição específica sobre o prazo prescricional, aplicando-se, assim, o máximo geral de 20 (vinte) anos do art. 177 do Código Civil de 1916, que foi reduzido para 10 (dez) anos, conforme disposição do art. 205 do Código Civil de 2002, em 11.01.2003. 3.4. Como se sabe, a pretensão nasce no dia em que o direito à prestação é violado e morre no último dia do prazo prescricional. 3.5. No caso concreto, a pretensão nasceu em 05.12.1994, ou seja, no dia em que o autor/apelado, segundo a exordial, recebeu apenas uma parte da verba indenizatória pelo cancelamento de seu registro como prestador de serviço do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Macapá, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.630/1993. 3.6. Assim, atentando-se para a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, não se aplica o prazo prescricional vintenário, tendo em vista que quando da entrada em vigor do novo Código Civil, ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos, incidindo, assim, a redução do referido prazo para 10 (dez) anos, contados a partir da vigência do novo Código Civil, em 11.01.2003. 3.7. Portanto, considerando que o prazo prescricional, no caso concreto, terminou 11.01.2013, e que o autor/apelado protocolizou a presente demanda somente em 19.06.2015, tem-se que, quando o fez, a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição há quase 02 (dois) anos. 3.8 Dessa forma, impõe-se o acolhimento da prejudicial em tela, reconhecendo-se a prescrição da pretensão formulada na presente demanda e extinguindo-se o processo com resolução do mérito.
4. Recuso de Apelação Conhecido e Provido,
acolher a prejudicial em tela, declarando-se a prescrição da pretensão formulada na presente demanda e, cassando-se a sentença impugnada, para julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0026976-28.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 12/09/2023).

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/06/2024